Tribunal: STF
Processo: Rcl 16585
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-30
Data de publicação: 2016-08-30

Ementa:
EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AI 760.358 QO, EM QUE DEBATIDO O CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NAS HIPÓTESES EM QUE APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA CORTE DE ORIGEM, AO FUNDAMENTO DE QUE MERAMENTE REFLEXA A OFENSA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PUBLICADA NO DJE DE 14.3.2014. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O ato reclamado não guarda identidade material com a decisão tida como afrontada. Precedentes. 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como substitutivo de recurso próprio. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.